Tribunal: TJSP
Processo: 1001400-83.2018.8.26.0169
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS ( DPVAT ) – DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES EM VIA TERRESTRE – OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURAÇÃO – AÇAÕ DE COBRANÇA. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS ( DPVAT ) – DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES EM VIA TERRESTRE – OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURAÇÃO – AÇAÕ DE COBRANÇA. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.